Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 1996 A 28/04/1997. DATA DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E DA IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício inexistente, no caso em tela.
3. O erro material que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em equívoco evidente e manifesto, em inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, o que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 3.1. Vício inexistente, no caso em tela.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.